Tribunal: TJMT
Processo: 1016305-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016305-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA - CPF: 651.127.501-97 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1016305-90.2022.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Maria da Silva

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/11/2022

Ordem na pauta: 119

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CARTÃO DE CRÉDITO - NEGATIVA DE DESBLOQUEIO - COBRANÇA DE ANUIDADE - DEMONSTRATIVO DE COMPRAS - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando improcedente a pretensão exordial, por intermédio da qual a reclamante pretendia o reconhecimento da abusividade na cobrança de anuidade de cartão de crédito, pois nega a contratação, e, consequentemente, pretende ser indenizada por danos morais pelas cobranças que considera indevidas.

2.

A autora afirma que buscou os serviços da demandada para abertura de conta corrente, visando a facilitação do recebimento de seu benefício previdenciário, utilizando-se de cartão de débito para transações, e nega a utilização do cartão na modalidade crédito como de sua titularidade.

3.

Da análise dos autos, porém, vê-se que a autora não traz ao feito qualquer prova de suas alegações, conquanto a ré, ao contestar a ação, apresentou contrato assinado pelo demandante com anuência expressa à emissão de cartão de débito e de crédito, o que justifica os descontos por cobrança de anuidade (Id. 140989184, pág. 25).

4.

Como prova disso, observo que no áudio trazido pela própria parte autora no id. 140989161, lhe foram dadas informações por preposto do banco, de que o cartão utilizado pela autora foi emitido na modalidade débito e crédito, reunidos na mesma unidade, por esse motivo chamado de “múltiplo”. Assim, quando feita a liberação para uso do cartão de débito automaticamente foi desbloqueada a função crédito.

5.

Além disso, conquanto defenda a autora que não solicitou ou não desbloqueou o cartão, a demandada juntou aos autos comprovante de faturas com a utilização do respectivo cartão para a realização de compras, em 16/06/2020, no valor de R$ 196,00 (Stelo S A Material); em 14/07/2020, R$ 30,00 (Vanderleia Silva), as quais não foram impugnadas pela demandante.

6.

Assim, em que pese as alegações da recorrente, não restou comprovado nos autos que, realmente, desconhecia a emissão de cartão ou que o exemplar não foi desbloqueado, impondo o reconhecimento de que a autora não demonstrou satisfatoriamente os elementos constitutivos do direito invocado, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

7.

De outro modo, diante da comprovação feita pela ré de que a autora utilizou o cartão de crédito, trazendo demonstrativo de compras realizadas e pagas, a cobrança de anuidade é exercício regular de direito, pois houve efetivo desbloqueio e uso do cartão, assim, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

8.

Sentença de improcedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022